Tribunal: CARF
Processo: 10880.923811/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. RETENÇÕES DE TERCEIROS. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo negativo de IRPJ, não se fixa exclusivamente aos comprovantes de recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as compensações, no entanto, às comprovações de recolhimentos. A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das declarações de compensação, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
DESPACHO DECISÓRIO. AUTORIDADE COMPETENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA E MOTIVADA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Tendo a autoridade fazendária de origem, revestindo de sua competência institucional, procedido a devida análise dos créditos pretendidos, decidindo de maneira motivada e fundamentada, não há se falar em nulidade do Despacho Decisório.
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do direito de defesa do contribuinte.
LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO/MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive, de supressão de instância.

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.923811/2015-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.346 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de maio de 2024
Recorrente
EXPERIAN BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO
CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. RETENÇÕES DE
TERCEIROS.
OUTROS
MEIOS
DE
PROVA.
POSSIBILIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções
que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo negativo de IRPJ,
não se fixa exclusivamente aos comprovantes de recolhimento/retenção por
parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se
prestam a tanto, limitando-se as compensações, no entanto, às comprovações
de recolhimentos. A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o
crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente
artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e
certeza do crédito pretendido, lastro das declarações de compensação, o que
não se vislumbra na hipótese dos autos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
DESPACHO DECISÓRIO. AUTORIDADE COMPETENTE. DECISÃO
FUNDAMENTADA E MOTIVADA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Tendo a autoridade fazendária de origem, revestindo de sua competência
institucional, procedido a devida análise dos créditos pretendidos, decidindo de
maneira motivada e fundamentada, não há se falar em nulidade do Despacho
Decisório.
NORMAS
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LIVRE
CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela
contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência
que entender necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.923811/2015-61
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.346 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923811/2015-61

comprovada a efetiva existência de preterição do direito de defesa do
contribuinte.
LIVRE
CONVICÇÃO
JULGADOR.
PROVA
PERICIAL.
INDEFERIMENTO.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou
protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando
deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto
no 70.235/72.
MATÉRIA
NÃO
SUSCITADA
EM
SEDE
DE
IMPUGNAÇÃO/MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram
suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual,
conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive,
de supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, no sentido de
conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade do despacho decisório e, no
mérito, negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus
próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Avito Ribeiro Faria,
Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira
Saraiva.
Relatório
EXPERIAN BRASIL LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, apresentou
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO,
objeto
da
PER/DCOMP
no
02603.67378.150113.1.3.02-2068, de e-fls. 51/145, para fins de compensação dos débitos nelas
relacionados com o crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica -
IRPJ, relativo ao ano-calendário 2009, nos valores ali elencados, conforme peça inaugural do
feito e demais documentos que instruem o processo.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.346 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923811/2015-61

Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fls. 146/147, da DRF em São Paulo/SP,
a autoridade fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, não homologando
parcialmente, portanto, a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos
respectivos débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 03/10, a qual fora julgada procedente em parte pela 12a Turma da DRJ
06 em Belo Horizonte/MG, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 106-
016.693, de 22 de julho de 2021, de e-fls. 170/178, sem ementa nos termos da Portaria RFB no
2.724, de 27 de setembro de 2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções
confirmadas nos sistemas fazendários, a partir das informações extraídas dos documentos
colacionados aos autos, foram capazes de gerar somente parte do saldo negativo de IRPJ
pretendido, razão do acolhimento parcial da pretensão da contribuinte.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 190/202,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, pugna pela decretação da nulidade do despacho decisório, por entender que
a autoridade fazendária de origem não logrou motivar/comprovar os fatos alegados, que deram
azo a não homologação parcial do crédito suscitado, de forma clara e precisa na legislação de
regência, em total preterição do direito de defesa e do contraditório da autuada, conforme se
extrai da doutrina e jurisprudência.
Em defesa de sua pretensão, alega inexistir prova material contrária ao pleito da
contribuinte, mas simplesmente a afirmação de não haver crédito suficiente à compensação
declarada, o que reforça a infringência aos preceitos o artigo 142 do CTN, c/c artigo 50 da Lei no
9.784/99.
Insurge-se contra a decisão recorrida, a qual reconheceu parcialmente o crédito
pleiteado, homologando em parte as declarações de compensação promovidas, sob o argumento
de que o ônus de provar que o crédito em comento não era suficiente para homologar a
compensação sob análise era único e exclusivo da d. autoridade fiscal, que deveria ter cobrado,
eventual valor não recolhido, diretamente dos tomadores de serviço da ora recorrente, haja vista
que possui os meios próprios para tanto, e não deixar de homologar a compensação.
Sustenta que eventuais erros cometidos pelas fontes pagadoras no preenchimento
das suas DIRFs – ou até mesmo da Recorrente no preenchimento do PER/DCOMP quanto aos
dados das retenções - não podem impedir o reconhecimento do direito ao crédito.
Reitera o entendimento de que o ônus de provar que o crédito em tela não era
suficiente para homologar a compensação era único e exclusivo da d. Receita Federal, sendo que
ela não procedeu desta forma, razão pela qual é medida de rigor a homologação integral da
compensação transmitida pela ora recorrente, a fim de que o crédito tributário em discussão seja
extinto, nos termos do artigo 156, inciso II, do Crédito Tributário Nacional.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.346 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923811/2015-61

Em defesa de sua pretensão, aduz que a legislação de regência, corroborada pela
jurisprudência deste Colegiado, estabelece que os comprovantes de recolhimentos não são o
único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo sejam analisados outros
elementos de prova, sob pena de cerceamento do direito de defesa da recorrente.
Em nome da verdade material, a RFB deveria, como tem feito em outros casos
mais recentes por ela apreciados, comparar a totalidade de retenções declaradas em DIRF
(tendo a Recorrente como beneficiária) com os valores e fontes pagadoras incluídas no
PER/DCOMP através do sistema “Contábil”. Deveria ainda, nesse trabalho, tomar o cuidado
de analisar todas as DIRFs que indiquem a Recorrente (incluindo suas filiais) como beneficiária
das retenções, sem limitação aos CNPJs das fontes pagadoras indicadas no PER/DCOMP.
Alternativamente, entendendo-se por bem não reconhecer de pronto os créditos da
recorrente, pretende seja determinada a conversão do julgamento em diligência, com esteio no
artigo 16, inciso IV do Decreto no 70.235/72, para que sejam comprovadas, junto às fontes
pagadoras, as retenções de IRPJ informadas pela Recorrente no seu PER/DCOMP e na sua
DIPJ.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada, ou mesmo a conversão do julgamento em diligência
para produção das provas cabíveis.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual reconheceu em parte o direito creditório
requerido, homologando parcialmente, portanto, a declaração de compensação promovida pela
contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-
calendário 2009, consoante peça inaugural do feito.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DO
DESPACHO
DECISÓRIO
E
AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA AO PLEITO DA CONTRIBUINTE
Preliminarmente, pugna pela decretação da nulidade do despacho decisório, por
entender que a autoridade fazendária de origem não logrou motivar/comprovar os fatos alegados,
que deram azo a não homologação parcial do crédito suscitado, de forma clara e precisa na
legislação de regência, em total preterição do direito de defesa e do contraditório da autuada,
conforme se extrai da doutrina e jurisprudência.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.346 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923811/2015-61

A fazer corroborar sua tese, defende inexistir prova material contrária ao pleito da
contribuinte, mas simplesmente a afirmação de não haver crédito suficiente à compensação
declarada, o que reforça a infringência aos preceitos o artigo 142 do CTN, c/c artigo 50 da Lei no
9.784/99.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o despacho decisório, corroborado pela decisão recorrida,
formalmente, apresenta-se incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com os presentes autos, notadamente o
Despacho Decisório atacado. A simples leitura das informações constantes em seu bojo, não
deixa margem de dúvida recomendando a sua manutenção.
Consoante se positiva do Despacho Decisório, a autoridade fazendária de origem,
ao indeferir parte dos créditos pretendidos pela recorrente, demonstrou de forma clara e precisa
os fatos que lhe suportaram e, bem assim, os fundamentos legais para tanto, não se cogitando na
nulidade do procedimento.
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos da análise da declaração de
compensação foram extraídos das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como
das informações prestadas pela própria recorrente, rechaçando qualquer dúvida quanto à
regularidade do procedimento adotado pela autoridade fiscal, como procura demonstrar a
recorrente, uma vez que agiu da melhor forma, com estrita observância à legislação de regência.
Tanto é verdade, que a contribuinte conseguiu se defender com a plenitude
exigida pelo ordenamento jurídico pátrio, não havendo se falar em nulidade daquele ato
administrativo, por suposto cerceamento do direito de defesa da empresa.
MÉRITO
No mérito, em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na eterna
discussão da distribuição da prova no caso de pedido de reconhecimento de direitos creditórios,
com a respectiva homologação da declaração de compensação realizada pela contribuinte.
De um lado, a autoridade recorrida, após reformar o Despacho Decisório
Eletrônico (que admitiu parte do direito da contribuinte) reconheceu parcialmente os créditos da
recorrente, não homologando, portanto, parte das compensações declaradas, a pretexto de não
restar comprovada a totalidade das retenções arguidas pela empresa relativamente a tomadores
de serviços, além de outros motivos elencados nos autos.
De outra banda, argumenta a recorrente que o ônus de provar que o crédito em
comento não era suficiente para homologar a compensação sob análise era único e exclusivo da
d. autoridade fiscal, que deveria ter cobrado, eventual valor não recolhido, diretamente dos
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.346 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923811/2015-61

tomadores de serviço da ora recorrente, haja vista que possui os meios próprios para tanto, e não
deixar de homologar a compensação.
Sustenta que eventuais erros cometidos pelas fontes pagadoras no preenchimento
das suas DIRFs – ou até mesmo da Recorrente no preenchimento do PER/DCOMP quanto aos
dados das retenções - não podem impedir o reconhecimento do direito ao crédito.
Reitera o entendimento de que o ônus de provar que o crédito em tela não era
suficiente para homologar a compensação era único e exclusivo da d. Receita Federal, sendo que
ela não procedeu desta forma, razão pela qual é medida de rigor a homologação integral da
compensação transmitida pela ora recorrente, a fim de que o crédito tributário em discussão seja
extinto, nos termos do artigo 156, inciso II, do Crédito Tributário Nacional.
Em defesa de sua pretensão, aduz que a legislação de regência, corroborada pela
jurisprudência deste Colegiado, estabelece que os comprovantes de recolhimentos não são o
único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo sejam analisados outros
elementos de prova, sob pena de cerceamento do direito de defesa da recorrente.
Em nome da verdade material, a RFB deveria, como tem feito em outros casos
mais recentes por ela apreciados, comparar a totalidade de retenções declaradas em DIRF
(tendo a Recorrente como beneficiária) com os valores e fontes pagadoras incluídas no
PER/DCOMP através do sistema “Contábil”. Deveria ainda, nesse trabalho, tomar o cuidado
de analisar todas as DIRFs que indiquem a Recorrente (incluindo suas filiais) como beneficiária
das retenções, sem limitação aos CNPJs das fontes pagadoras indicadas no PER/DCOMP.
Não obstante o inconformismo da contribuinte, suas alegações não se prestam a
rechaçar o Acórdão recorrido, o qual deve ser mantido em sua integralidade, como passaremos a
demonstrar.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de
fato, a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos
legais, é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.346 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923811/2015-61

“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no 12.838, de 2013)(Vide
Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a
declaração de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Na hipótese dos autos, não se vislumbra essa condição para parte das
compensações efetuadas pela contribuinte, não havendo liquidez e certeza do crédito pretendido
em sua integralidade.
Com efeito, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in casu,
atinente às retenções de tomadores de serviços, por outros meios de prova, afora os
comprovantes de recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com
o seguinte enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração
do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
No caso vertente, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não se ateve as
especificidades do Acórdão recorrido ao refutar parcialmente sua pretensão, se limitando a
inferir que o ônus da prova do direito creditório da empresa é do Fisco, no sentido de comprovar
que ela não faria jus ao crédito pretendido, além de arguir a pretensa obrigação das autoridades
fazendárias de buscar nos sistemas fiscais o direito da empresa, o que já fora devidamente
procedido pelo julgador recorrido.
De início, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o ônus da
prova cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções legais, por
exemplo), inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no caso sob
análise, onde a contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá comprovar o
seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017,
não pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de
dados, impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários. E assim
procedeu a autoridade julgadora de primeira instância, extraindo de sua base de dados as
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.346 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923811/2015-61

retenções que foram admitidas no julgamento atacado, em confrontação com a documentação
acostada aos autos.
Por sua vez, a contribuinte não logrou refutar nesta oportunidade as razões de
decidir do julgador recorrido, mas tão somente se reportou à pretensa obrigação do fisco de
buscar a verdade material, o que já fora observado pelas autoridades fazendárias pretéritas, como
acima relembrado.
Mais a mais, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos encimados, reiterar as razões da manifestação de
inconformidade, além de inovar sua argumentações, as quais acabam por serem fulminadas pelo
instituto da preclusão.
Aliás, verifica-se que a contribuinte teve, no mínimo, 3 (três) oportunidades de
comprovar a integralidade do crédito pretendido, seja quando da apresentação da DCOMP, na
interposição da manifestação de inconformidade e, nesta fase recursal, no recurso voluntário, não
tendo logrado êxito em demonstrar a diferença do crédito ainda em discussão.
Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, de maneira a
homologar a totalidade das compensações pleiteadas, tendo a autoridade recorrida agido da
melhor forma, com estrita observância à legislação tributária.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Insurge-se, ainda, a recorrente, ao entendimento do julgador de primeira instância,
ao indeferir a conversão do julgamento em diligência a pretexto de não se fazerem presentes os
pressupostos legais inscritos no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72, aduzindo para
tanto que, na pior das hipóteses deveria ser o julgamento convertido em diligência para nova
análise dos documentos que, no seu entendimento, comprovam os créditos pretendidos.
Inobstante o esforço da recorrente, sua irresignação, contudo, não merece
acolhimento. Ao contrário do que alega a contribuinte, a autoridade recorrida não privilegiou o
fisco em prejuízo das razões e documentos apresentados pela então manifestante.
Observe-se, com relação aos documentos e razões ofertadas pela contribuinte, que
o julgador de primeira instância foi muito feliz em sua decisão, tendo em vista que cabe
exclusivamente a ele conceder a força probante que assim entender. A documentação constante
do processo serve justamente para formar a convicção do julgador, podendo interpretá-la da
forma que melhor entender, refutá-las ou desconsiderá-las, de acordo com sua convicção,
conquanto que de forma fundamentada. Aliás, é o que determina o artigo 29 do Decreto
70.235/1972, como segue:
“Seção VI
Do Julgamento em Primeira Instância
[...]
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.346 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923811/2015-61

Assim, o pleito da recorrente não tem o condão de macular a decisão recorrida,
porquanto o julgador de primeira instância procedeu da melhor forma, exarando decisão
fundamentada, debatendo acerca das razões pertinentes lançadas pela contribuinte, formando
livremente sua convicção, nos termos do dispositivo legal encimado.
Quanto ao indeferimento do pedido de diligência para produção de prova,
igualmente, decidiu acertadamente o ilustre julgador de primeira instância. Além de a recorrente
não atender os requisitos para concessão da perícia, inscritos no artigo 16, inciso IV, do Decreto
70.235/72, a autoridade recorrida já tinha formado sua convicção no sentido de acolher
parcialmente o pleito da empresa com base nos demais documentos constantes dos autos e
informações constantes dos sistemas fazendários, sendo despiciendo a produção de prova
pericial.
Com efeito, a produção de prova pericial se faz necessária quando indispensável
ao deslinde da controvérsia, não se prestando para fins protelatórios, o que impõe o seu
indeferimento nos termos do artigo 38, § 2o da Lei no 9.784/99 c/c o artigo 16, inciso IV, § 1o do
Decreto 70.235/72, in verbis:
“Lei 9.784/99
Art. 38.
[...]
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias.”
“Decreto 70.235/72
Art. 16.
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional de seu perito;
§ 1o - Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.”
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Registre-se, por fim, que a contribuinte em seu Recurso Voluntário, a exemplo
das fases anteriores do processo administrativo, não apresentou nenhuma documentação
complementar capaz de comprovar que os valores pleiteados foram integralmente recolhidos,
impondo seja indeferido o pedido de diligência.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pela recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expresso sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo a extensão dos efeitos
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.346 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923811/2015-61

jurídicos de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se
manifestado em definitivo a respeito do tema.
No que concerne as demais razões de recurso, impende registrar que não merece
aqui tecer maiores considerações a respeito do tema, uma vez já atingidas pela preclusão, eis que
não ofertadas em sede de impugnação. É o que se extrai do artigo 17 do Decreto no 70.235/72,
como segue:
“ Decreto no 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, conforme se
extrai dos julgados com suas ementas abaixo transcritas:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/1991 a 30/09/1995
PIS. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES E PROVAS DOCUMENTAIS APÓS
PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. As alegações e provas documentais devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, salvo nos casos expressamente admitidos
em lei. Consideram-se precluídos, não se tomando conhecimento das provas e
argumentos apresentados somente na fase recursal. [...] (Primeira Câmara do Segundo
Conselho, Recurso no 149.545, Acórdão no 201-81255, Sessão de 03/07/2008)
“PROCESSO ADMINISTRATISVO FISCAL - PRECLUSÃO - Escoado o prazo
previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, opera-se a preclusão do direito da parte
para reclamar direito não argüido na impugnação, consolidando-se a situação jurídica
consubstanciada na decisão de primeira instância, não sendo cabível, na fase recursal de
julgamento, rediscutir ou, menos ainda, redirecionar a discussão sobre aspectos já
pacificados, mesmo porque tal impedimento ainda se faria presente no duplo grau de
jurisdição, que deve ser observado no contencioso administrativo tributário. Recurso
não conhecido nesta parte. COFINS - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
- LANÇAMENTO DE OFÍCIO - Constatada, em procedimento de fiscalização, a falta
de cumprimento da obrigação tributária, seja principal ou acessória, obriga-se o agente
fiscal a constituir o crédito tributário pelo lançamento, no uso da competência que lhe é
privativa, vinculada e obrigatória. JUROS DE MORA - O artigo 161 do CTN autoriza,
expressamente, a cobrança de juros de mora à taxa superior a 1% (um por cento) ao
mês-calendário, se a lei assim o dispuser. TAXA SELIC - Correta a cobrança da Taxa
Referencial do Sistema de Liquidação e de Custódia - SELIC como juros de mora, a
partir de 01/01/1997, para débitos com fatos geradores até 31/12/1994, não pagos no
vencimento da respectiva obrigação. Recurso a que se nega provimento.” (Terceira
Câmara do Segundo Conselho, Recurso no 111.167, Acórdão no 203-07328, Sessão de
23/05/2001) (grifamos)
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação/manifestação de inconformidade, considerando tacitamente
confessada pela contribuinte a parte do lançamento não contestada, operando a constituição
definitiva do crédito tributário com relação a esses levantamentos, mormente em razão de não se
instaurar o contencioso administrativo para tais questões, sob pena, inclusive, de supressão de
instância.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.346 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923811/2015-61

Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
homologação parcial da declaração de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte não
logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao indeferimento
do seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente,
não há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do Despacho Decisório e, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância,
pelos seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 402
DF CARF MF
Original